Tribunal: TJDFT
Processo: 0751103-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração referente à contagem do prazo para o recurso inominado.
2 – Recurso inominado. Intempestividade. Do acordão consta que a sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no DJE em 18/08/2020 (ID 20578147), com publicação em 19/08/2020. O termo inicial para fluência do prazo recursal -e o dia 20/08/2020, data em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência. O termo final é 27/08/2020. O réu interpôs novos embargos de declaração em 03/09/2020 (ID 20578148), quando já havia decorrido o prazo recursal para a espécie. A sentença dos segundos embargos foi disponibilizada no DJE em 10/09/2020 (ID 20578153), publicada em 11/09/2020, iniciando a fluência do prazo para o recurso inominado em 14/09//2020 com termo final em 25/09/2020. Ainda que haja registro de que o réu tomou ciência desse provimento pela intimação eletrônica apenas em 18/09/2020, há de prevalecer a intimação realizada pelo DJE, pois realizada anteriormente com a publicação do ato em 11/09/2020, consoante a previsão legal. O recurso inominado somente foi interposto em 02/10/2020 (ID 20578154), de modo que é intempestivo. Como se vê, as questões suscitadas pelo embargante já foram resolvidas no julgamento de admissibilidade do recurso inominado, de modo que não resta caracterizada a apontada omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.